Tribunal: TJPA
Processo: 0021310-75.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021310-75.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA

APELADO: GREMIO LITERARIO E RECREATIVO PORTUGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO DE ENTIDADE PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que já havia negado provimento à Apelação do autor. A ação originária visava à anulação do ato de sua exclusão do quadro de associados de um clube recreativo e à indenização por danos morais. O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não enfrentar seus argumentos sobre a inexistência de provas, a falta de tipificação da infração e a irregularidade do processo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão, por supostamente não analisar os argumentos relativos à ausência de prova da retirada de livros contábeis e à atipicidade da conduta no estatuto do clube; e (ii) contradição, ao não reconhecer a nulidade de um procedimento disciplinar que o embargante qualifica como "eliminação sumária".

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

2.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão, pois a decisão enfrentou a controvérsia de forma clara, assentando que o controle judicial sobre atos de exclusão de associados por entidades privadas restringe-se à análise da legalidade e da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sem adentrar no mérito, conveniência ou oportunidade da sanção aplicada (questão
interna corporis
).

3.

O procedimento disciplinar realizado pela associação observou as normas previstas em seu Estatuto Social, com a devida notificação do associado, oportunidade de defesa e recurso aos órgãos internos competentes, afastando a alegação de nulidade por violação ao devido processo legal.

4.

Os argumentos do embargante revelam apenas sua insatisfação com o resultado do julgamento e a tentativa de reexame do conjunto fático-probatório, finalidade incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
"1. A eliminação de associado de entidade privada, quando precedida de regular procedimento disciplinar com observância ao contraditório e à ampla defesa, não pode ser revista pelo Judiciário quanto ao mérito da conveniência da sanção aplicada. 2. Não se configuram os vícios de omissão ou contradição quando o acórdão, de forma fundamentada, delimita o âmbito do controle judicial a questões de legalidade procedimental, rejeitando a análise de mérito do ato associativo, ainda que de forma contrária aos interesses da parte."

____________

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988: art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.

·

CPC/2015: arts. 85, §11; 487, I; 489, § 1º, IV; 932, parágrafo único; 1.007, §4º; 1.013, §§ 1º e 2º; 1.022; 1.025.

·

Código Civil: art. 57.

·

Lei Estadual nº 8.328/2015: art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 201.819, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 11.10.2005.

·

STJ, AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, DJe 13/08/2020.

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, DJe 14/12/2021.

·

STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020.

·

STJ, REsp nº 1.996.415 - MG (2022/0103215-9).

·

STF, Rcl: 44145 RO, Rel. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 01-09-2022.

·

TJ-SP, AC: 10217108120188260114 SP, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 15/09/2021.

·

TJ-MG, AC: 60802187620158130024, Rel. Des.(a) Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 10/09/2020.

·

TJ-ES, AC: 00123315020178080024, Rel. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 31/03/2021.

·

TJ-MG, AC: 10024122546872007, Rel. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 10/11/2016.

·

TJ-MG, AC: 10074110010316001 MG, Rel. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 23/06/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021310-75.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA

EMBARGADO: GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO PORTUGUÊS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27639462

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA
em face do V. Acórdão de
Id. Num.
27639462
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
Id. Num. 21640357
para manter a decisão guerreada (monocrática de
Id. Num. 21200180
)
, a qual negou provimento à Apelação interposta em face do ora Embargado,

GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO PORTUGUÊS
, mantendo a sentença
a quo
.

Breve retrospecto.

Na inicial o autor alegou que em 06 de dezembro de 2016, recebeu um ofício no qual constava um relato de que o mesmo teria infringido normas estatutárias da Associação ao permitir que livros contábeis fossem entregues a contadores estranhos a associação e pela divulgação de dados mediante pesquisa de satisfação, e que por isto estaria incurso no artigo 84, item 17 e art. 24, itens 4 e 5 do Estatuto.

O autor apresentou sua defesa, negando o ocorrido, contudo, a Diretoria Executiva julgou procedente a reclamação, reputando que o autor tinha violado o Estatuto Social, sendo por esse motivo, excluído do clube e proibido de nele ingressar.

Diz que tal penalidade é desproporcional à acusação, bem como decorrente de perseguição que estava sofrendo da então diretoria do clube.

Diante disto, requereu em Juízo o reestabelecimento da sua condição de associado e indenização pelos danos morais sofridos.

A parte requerida foi citada.

Foi realizada audiência de conciliação, mas não houve acordo entre as partes, razão pela qual foi aberto o prazo para contestar.

O requerido apresentou contestação, ocasião na qual informou que foi realizado procedimento interno para análise das contas referentes à gestão de 2015, na qual o autor era Presidente do Clube, sendo que o Conselho Fiscal, representado por Manoel Bragança Nobre, verificou indícios de irregularidades na documentação apresentada, razão pela qual requereu a suspensão da análise das contas para realização de auditoria externa.

No relatório elaborado pelo Contador Jorge Goldemir Schneider, constatou-se a falta de documentos contábeis do clube, e ausência de R$ 642.880,55 que não detinham documentos comprobatórios de gasto, sendo que a falta de tais documentos foi imputada a saída dos mesmos do clube durante a gestão do requerido.

No mérito a requerida sustentou a impossibilidade de revisão das decisões administrativas
interna corporis
, além da legalidade do processo administrativo que culminou na exclusão do autor.

Foram realizadas audiências para a colheita de depoimento das testemunhas

O juiz titular da 2ª Vara Cível e Empresarial, se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, sendo os autos encaminhados para a 3ª Vara Cível e Empresarial.

As partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

III – DISPOSTIVO

Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos realizados na inicial, razão pela qual revogo a tutela antecipada anteriormente deferida.

Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Custas e honorários pelo autor, nos termos da fundamentação.

Advirta-se o autor que o não pagamento das custas irá ensejar em inscrição do seu nome junto a dívida ativa do Estado.

Belém, 16 de janeiro de 2020

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformado
MARIO ANTÔNIO LOBATO DE PAIVA
recorreu a esta instância no Id. Num. 5368771, sustentando que.

1. A sentença recorrida não analisou corretamente os fatos e depoimentos das testemunhas.

2. Houve erro ao afirmar que havia uma ausência de documentos contábeis totalizando R$ 642.880,55 em débitos não justificados.

3. A decisão judicial ignorou um superávit financeiro demonstrado pela auditoria interna realizada.

4. Os saques realizados foram devidamente aplicados em melhorias no clube, sem prejuízo ao patrimônio.

Defende ainda que a ausência de comprovação de gastos foi apenas uma questão de forma, e todos os gastos foram devidamente registrados e aplicados.

Assevera que a auditoria confirmou um superávit de R$ 755.197,02 no exercício de 2015, o que prova a boa gestão financeira do autor.

Sustenta ainda que a exclusão do autor do clube foi realizada sem o devido processo legal, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para reconhecer a nulidade do ato administrativo e o restabelecimento do autor ao quadro social do clube, além da indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id. Num. 5368773.

Os autos ascenderam ao Tribunal no Id. Num. 5368776, sendo os autos distribuídos ao Des. Constantino Augusto Guerreiro.

No Id. Num. 5424871, o Des. Constantino Augusto Guerreiro, proferiu o seguinte despacho:

(...)

Consoante o disposto no §1º, do art. 9º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção:

a) juntar aos autos o competente relatório de conta do processo, com a finalidade de regular comprovação do pagamento do preparo recursal; OU

b)
PROCEDER AO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO
, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015.

Após, conclusos.

Belém/PA, 18 de junho de 2021. (...)

No Id. Num. 5435370, o MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA juntou o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, referente apenas à custa emitida em 04/02/2020.

No Id. Num. 7052246, o Relator recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo.

Em 18 de março de 2022, o Des. Constantino Augusto Guerreiro jurou suspeição.

Sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA SEM O RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO IRREGULAR DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.

MÁRIO ANTÔNIO LOBATO DE PAIVA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 6512332 defendendo a reforma da monocrática, porque o anexou o relatório de custas (Id nº 5435367).

O Desembargador Constantino Guerreiro, Relator á época, (Id nº 7052246, 12/11/2021 às 11:26:16) entendeu terem sido preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recebendo o recurso de apelação, sem que tenha havido oposição da parte contrária.

Diz que é nítido o comando §1º, do art. 9º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, em abrir prazo para apresentar o relatório ou proceder o recolhimento nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015.

Alega que a jurisprudência colacionada na decisão monocrática que julgou pela deserção é inservível para o caso concreto, pois baseadas no Código de Processo Civil de 1973 que não pode ser aplicado ao presente caso.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 10782655, a parte contrária rebate as razões recursais e pede o desprovimento do apelo.

O feito foi pautado na Sessão do Plenário Virtual da data de 07/11/2022.

Em seguida, o Agravante peticionou no
ID Num. 11632019
, requerendo a retirada de pauta para fins de sustentação oral.

No Id. 13144829, ordenei a ordenei a reinclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

O feito foi pautado na Sessão do Plenário Virtual da data de 03-04-2023.

Proferi a decisão monocrática, reformando-a, para oportunizar que MÁRIO ANTÔNIO LOBATO DE PAIVA recolhesse as custas, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. REGRA PROCESSUAL QUE IMPÕE O PAGAMENTO EM DOBRO. DESPACHO QUE PERMITIR A JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO EQUIVOCADO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO, COM BASE NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO E 1007, §4º, DO CPC (RECURSO ESPECIAL Nº 1.996.415 - MG (2022/0103215-9)). AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

Custas recolhidas no Id. 15268966.

Vieram os autos conclusos para exame do mérito da Apelação Cível de MÁRIO ANTÔNIO LOBATO DE PAIVA.

Sobreveio a decisão de
ID 21200180
, que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM DANOS MORAIS. ELIMINAÇÃO DE ASSOCIADO DE CLUBE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. QUESTÃO INTERNA CORPORIS QUE NÃO AUTORIZA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta por Mário Antônio Lobato de Paiva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com danos morais movida em face do Grêmio Literário e Recreativo Português.

2. O ato administrativo que culminou com a eliminação de Mário Antônio Lobato de Paiva do quadro de associados do clube, na forma do art. 24, alienas 4 e 5 do Estatuto (Num. 5368739 - Pág. 13), observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no estatuto social da associação.

3. A revisão judicial do procedimento administrativo de exclusão está restrita à análise de sua legalidade e do respeito aos direitos processuais do acusado, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito da conveniência e oportunidade das sanções impostas internamente pelo clube.

4. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Irresignada, o autor/apelante interpôs AGRAVO INTERNO no ID 21640357, sustentando: (i) a inexistência de prova em relação a saída de livros contábeis por ordem da diretoria; (ii) a inexistência de tipificação da infração no estatuto do clube; (iii) a inexistência de processo disciplinar.

Requer a reforma da decisão com o provimento do recurso.

Contrarrazões no ID 22159001.

AGRAVO INTERNO desprovido. Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
Id. Num. 27639462
):

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ELIMINAÇÃO DE ASSOCIADO DE ENTIDADE PRIVADA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Mário Antônio Lobato de Paiva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor buscava a reintegração ao quadro social do Grêmio Literário e Recreativo Português, alegando ausência de regularidade no processo disciplinar que culminou com sua eliminação da associação.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia consiste em saber se:
(i) houve violação ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa na exclusão do autor da associação;
(ii) o ato de eliminação poderia ser revisado pelo Poder Judiciário à luz dos limites da intervenção judicial em matéria interna corporis.

III. Razões de decidir

1.

Constatou-se que a associação observou os procedimentos previstos no seu Estatuto Social, incluindo notificação do associado, concessão de prazo para defesa, julgamento pela diretoria e recurso ao Conselho Deliberativo.

2.

O Poder Judiciário não pode intervir na conveniência e oportunidade das decisões administrativas de entidades privadas, restringindo-se à análise da legalidade do procedimento e à proteção de garantias fundamentais, conforme entendimento do STF (RE 201.819).

3.

O recurso interno não apresentou argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, restando esta devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que negou provimento à apelação cível, preservando a sentença de improcedência da ação anulatória.

Tese de julgamento
: “1. A eliminação de associado de entidade privada, quando precedida de regular procedimento disciplinar com observância ao contraditório e à ampla defesa, não pode ser revista pelo Judiciário quanto ao mérito da conveniência da sanção aplicada. 2. É incabível a alegação de nulidade se respeitados os trâmites previstos no estatuto da associação.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV;
CPC, arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4º;
Código Civil, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 201.819, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 11.10.2005;
TJSP, AC 1021710-81.2018.8.26.0114, Rel. Des. Pedro de Alcântara, j. 15.09.2021;

TJMG, AC 6080218-76.2015.8.13.0024, Rel.ª Des.ª Cláudia Maia, j. 10.09.2020.

Em face de tal decisão, o Agravante,
MARIO ANTÔNIO LOBATO DE PAIVA
, opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ora em análise.

Em suas razões (id. 27787493), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. Alega que o julgado não enfrentou devidamente os seguintes pontos: (i) a inexistência de prova em relação à retirada dos livros contábeis das dependências do clube; (ii) a ausência de tipificação da infração no Estatuto do embargado; e (iii) a inexistência de um processo disciplinar regular, que teria resultado em uma "eliminação sumária". Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento da matéria.

Intimado, o
GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO PORTUGUÊS
apresentou contrarrazões (ID 28506961), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que não há vícios a serem sanados e que a real intenção do embargante é a rediscussão do mérito. Requereu, ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, servindo como instrumento para que a parte, inconformada com o resultado, obtenha um novo julgamento da causa.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

O embargante alega
omissão
e
contradição
no acórdão, por entender que a Turma não analisou a fundo seus argumentos sobre a falta de provas para sua punição e a irregularidade do procedimento disciplinar.

Contudo,
sem razão o embargante
.

O que o recorrente aponta como omissão e contradição é, na verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado, que foi clara e devidamente fundamentada. O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática, enfrentou explicitamente a controvérsia, assentando que o controle jurisdicional dos atos de exclusão de associados por entidades privadas limita-se à verificação da legalidade e da observância dos procedimentos estatutários, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sem, no entanto, adentrar na análise de conveniência e oportunidade da sanção aplicada – a chamada questão
interna corporis
.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)
Cinge a controvérsia sobre a legalidade do ato que eliminou MÁRIO ANTÔNIO LOBATO DE PAIVA do GRÊMIO LITERÁRIO RECRETATIVO PORTUGUÊS.

A doutrina do Direito Constitucional, as normas sobre direitos fundamentais apresentam comando de proteção que obriga o Estado a também impedir que esses direitos sejam vulnerados nas relações privadas, o que se denomina 'eficácia horizontal dos direitos fundamentais'.

Nesse sentido, o Julgador destacou entendimento do STF, exarado no RE 201.819, segundo o qual a autonomia da vontade não confere aos particulares o poder de transgredir ou ignorar restrições definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem às relações privadas, vejamos:

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da Republica, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(STF - RE: 201819 RJ, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 11/10/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577)

Com efeito, o Estatuto Social da associação ré (Num. 5368737 - Pág. 4/Num. 5368738 - Pág. 6) estabelece que:

SECÇÂO III

Das Penalidades

Art. 21 – Os associados do GRÊMIO são passíveis das seguintes penalidades, a critério da por infrações previstas neste Estatuto:

1 - Advertência verbal;

2 - Censura por escrito;

3- Retirada do recinto;

4 - Suspensão temporária dos direitos sociais;

5 - Eliminação;

6 - Expulsão.

(...)

Art. 22 – A aplicação de todas as penalidades previstas é da competência da Diretoria, exceto a eliminação e expulsão dos associados Remidos, Beneméritos e Honorários, que é da competência exclusiva do Conselho Deliberativo.

(...)

Art. 24 – O associado será eliminado nos seguintes casos:

1- Por reincidência nos casos dos números 2 a 4 do artigo anterior;

2 - Por condenação penal transitada em julgado;

3- Pela prática de atos contrários à moral e aos bons costumes;

4 - Por descumprimento deste Estatuto e regulamentos internos;

5- Por lesar ou tentar lesar, por qualquer forma, os interesses e direitos da Associação;

6 - Por não honrar cargo que estiver exercendo;

7- Por não reiniciar o pagamento das mensalidades, dentro de 30 dias após seu regresso, como associado licenciado na forma do § 1°do art. 15;

8 – Por não apresentar conduta compatível no meio social;

9- Por ter sido admitido no quadro social, através de falsas informações;

10- Por admissão irregular, julgada pelo Conselho Deliberativo;

11 - Por atrasar, sem motivos justificados, a quitação de seis mensalidades consecutivas;

12 – Por se recusar a pagar ou restituir, dentro do prazo estabelecido, os bens sociais que tiver extraviado ou danificado, mesmo que esteja quite com as mensalidades sociais;

13 - Quando solicite á Diretoria, seu desligamento do quadro social, desde que faça a quitação de todas as obrigações estatutárias.

§ 1 - O associado eliminado no caso do número 13, só poderá em qualquer tempo ser readmitido, por ato da Diretoria,

§ 2 – O associado eliminado no caso do número 11, só poderá ser readmitido mediante nova proposta, e quitação antecipada de 06 (seis) mensalidades. Ocorrendo reincidência, fica sujeito ao pagamento de jóia.

Art. 25 - Será expulso o associado, que pelos seus atos contrários à moral e aos bons costumes devidamente comprovados, o tornem indesejável no meio social.

§1° -Será expulso da Associação por atos de improbidade administrativa, todo o associado que exerça ou tenha exercido cargo em qualquer dos Órgãos da associação, após conclusão do procedimento administrativo, independente dos procedimentos de responsabilidade civil e criminal.

§2 -O procedimento administrativo será instaurado por uma comissão de 05 (cinco) associados nomeada pela Mesa do Conselho Deliberativo, e terá o prazo de trinta dias para apresentar o laudo conclusivo. Se o laudo comprovar os fatos e concluir pela expulsão do associado, a matéria será apreciada na primeira reunião do Conselho Deliberativo, que decidirá pela maioria de 2/3 do plenário observadas as disposições previstas no art.57 do CCB.

§3 - O associado expulso, pode ser readmitido decorridos 10 (dez) anos, sob nova proposta aprovada em reunião do Conselho Deliberativo por mais de dois terços dos Conselheiros presentes, desde que prove a sua reabilitação, para voltar ao meio social, salvo no caso de improbidade

Art. 26 – A eliminação ou expulsão dos associados remidos, beneméritos ou honorários, quando necessária deve ser solicitada por 50 (cinqüenta) conselheiros, nos termos do Artigo 62 e encaminhada pela Diretoria ao Conselho Deliberativo. Parágrafo Único - Os associados Beneméritos eliminados ou expulsos do quadro social terão o quadro com sua fotografia retirado da Galeria Social eonome excluído do Livro de Honra;

Art. 27 - As penalidades aplicadas pela Diretoria, previstas nos números 2e 3do artigo 21 serão comunicadas aos interessados no prazo de (três) dias, por carta registrada ou protocolada.

§1 – O associado punido poderá solicitar, por escrito, no prazo máximo de dez (10) dias após o recebimento da comunicação, que seja reconsiderado o ato. assegurado dentro do mesmo prazo o direito de resposta.

§2 – Da decisão tomada, caberá recurso ao Conselho Deliberativo, e deste, para a Assembleia Geral, no prazo de dez dias, após o recebimento da resposta prevista no §1º, nos termos dos números 8, 9 e 10 do artigo 10. Se qualquer destes órgãos confirmarem a decisão da Diretoria os requerentes ficam sujeitos ao pagamento das despesas das convocações.

§3° -Os associados que pedirem eliminação ou forem eliminados ou expulsos perdem todos os direitos a qualquer quantia que tiverem contribuído. Entretanto não ficam isentos de qualquer responsabilidade para com a Associação.

§4° -O associado que estiver exercendo cargo eletivo, e se ausentar sem fazer a devida comunicação a Diretoria, perderá o mandato, se a sua falta prejudicar o funcionamento administrativo normal, deve a vaga ser preenchida de conformidade com as normas estabelecidas neste Estatuto.

(...)

Ao examinar a cópia do procedimento juntado com a inicial, identifica-se:

1. Abertura de prazo de defesa (Num. 5368739 - Pág. 6/7);

2. Comunicação da decisão que aplicou a pena de eliminação, na forma do art. 24, alienas 4 e 5 do Estatuto (Num. 5368739 - Pág. 13);

3. Decisão da Diretoria de Eliminação (Num. 5368739 - Pág. 14/21);

4. Decisão do recurso apreciado pelo CONSELHO DELIBERATIVO (Num. 5368739 - Pág. 27/Num. 5368740 - Pág. 3);

5. Parecer do conselho fiscal do grêmio literário e recreativo português quanto à prestação de contas da diretoria, referentes ao ano de 2015, reprovando as contas (Num. 5368740 - Pág. 5/Num. 5368740 - Pág. 15);

Sob a infração administrativa é de se reproduzir a decisão colegiada no Agravo de Instrumento n. 0800704-23.2017.8.14.0000, lavrada nos seguintes termos:

“Entende esta Relatora que o Juízo “a quo” agiu corretamente ao suspender a liminar que reestabelecia os direitos societários do recorrente, pois como se pode observar, o agravante ainda encontra-se eliminado do quadro societário do clube esperando o julgamento da ação principal para ser decidido se será restituído seus direitos societários ou não, tudo em decorrência de supostamente ter praticado condutas totalmente contrarias previstas no estatuto do clube, conforme artigo 24, item 4 prevê, mostrando que este foi o único que deu causa a sua própria eliminação e afastamento do estabelecimento do clube, devendo então neste momento somente aguardar o julgamento final de mérito com seus direitos societários suspensos, leia-se:

Art. 24 - O associado será eliminado nos seguintes casos:

[...]

4 – Por descumprimento deste Estatuto e regulamentos internos;

Afirmo ainda, que as atitudes praticadas pelo agravante que acarretaram a sua eliminação, por si só justificam a decisão tomada pelo Magistrado de primeiro grau, pois quando este era presidente do clube no ano de 2015, deixou de zelar pelas corretas condutas previstas no estatuto, tendo sido eliminado do quadro societário pela responsabilidade de ter retirado das dependências do clube livros e documentos sem qualquer autorização, pondo em risco notoriamente documentos importantes aos sócios e ao próprio clube, cometendo diretamente infração contra o Estatuto do clube agravado, que prevê no artigo 84, item 17 a não retenção para si e retirada de documentos das dependências do clube, leia-se o referido artigo:

Art. 84 – Ao Presidente da Diretoria compete:

[...]

17 – Fiscalizar toda a contabilidade da Associação, vedado requisitar para si, quaisquer livros ou documentos, os quais não podem sair das dependências do GRÊMIO

Ademais, em consulta ao oficio nº 975\2016 acostados nos autos, podemos ver que o agravante não foi eliminado somente pela prática acima descrita, mas também por ter divulgado pesquisa fraudulenta acerca da satisfação de sua presidência na época em que exercia o cargo, tendo ocultado dos demais sócios o número de pessoas que participaram desta pesquisa, o que mostra novamente a necessidade do afastamento do recorrente das instalações do clube agravado, pois certamente a sua presença poderá de fato criar certa instabilidade aos demais sócios que podem ter sido enganados pelo agravado.”

Neste raciocínio, o GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO PORTUGUÊS observou os procedimentos previstos em seu Estatuto, não havendo que se falar em nulidade do procedimento.

Assim, considerando que ao Poder Judiciário cabe apenas o juízo da legalidade do ato de exclusão de associado por assembleia geral extraordinária, não podendo adentrar na avaliação da conveniência e oportunidade da medida.

Nesse sentido:

Apelação. Ação anulatória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Desacolhimento do pedido de nulidade da decisão administrativa que determinou a expulsão do autor do quadro de associados do clube réu, bem como retratação formal e indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não configurado.
Questão "interna corporis". Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa do autor no procedimento administrativo, no qual se defendeu. Aplicação de uma das penalidades prevista no Estatuto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido
.

(TJ-SP - AC: 10217108120188260114 SP 1021710-81.2018.8.26.0114, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 15/09/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §§ 1º E 2º, DO CPC. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO COMPETENTE. JUÍZO DE VALOR SOBRE A DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE EXPULSÃO DO ASSOCIADO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. EFEITOS. 1. Cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita). 2. Considerando que a apelação tem o condão de devolver ao juízo ad quem o exame amplo das questões suscitadas e discutidas no processo, de acordo com os §§ 1º e 2º, do art. 1.013, do CPC, o Tribunal poderá realizar o exame dessas questões, em detrimento da devolução dos autos ao juízo a quo, quando os temas foram debatidos no processo, inobstante a sentença não os tenha julgado por inteiro. 3.
COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO APRECIAR, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM, CONTUDO, REEXAMINAR AS PROVAS PARA ADENTRAR O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA, EXERCENDO JUÍZO DE VALOR.
4. Instaurado o processo administrativo disciplinar, o indiciado deve ter garantido o direito de apresentar provas de sua inocência, de tal modo que todos os atos devem ser realizados com observância do contraditório e da ampla defesa, o que visivelmente não ocorreu no presente caso, o que impõe a declaração de sua nulidade.

(TJ-MG - AC: 60802187620158130024, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/09/2020, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020)

APELAÇÃO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PENALIDADE DE EXPULSÃO IMPOSTA A INTEGRANTES DE LOJA MAÇÔNICA DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTITUCIONAIS COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES
PODER DISCRICIONÁRIO DA LOJA MAÇÔNICA CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA . QUESTÃO INTERNA CORPORIS QUE NÃO AUTORIZA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
E NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL VIOLAÇÃO DE LEIS ASSOCIATIVAS INTERNAS AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO CONFIGURADA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. 1.
A aplicação de sanção de expulsão a membros de Loja Maçônica é ato discricionário, de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência, sendo defeso ao Poder Judiciário intervir em questão interna corporis , salvo se comprovada a ilegalidade do ato. 2. Comprovado que o ato de expulsão respeitou a legislação interna da instituição, não há se falar em sua anulação. 3. A mera violação a leis internas associativas sem transgressão ao ordenamento jurídico brasileiro não caracteriza ato ilícito a ensejar responsabilidade civil.
4. Se não restou comprovada ofensa à honra objetiva da instituição apelante, que é pessoa jurídica, afasta-se o alegado dano moral. 5. Recursos improvidos.

(TJ-ES - AC: 00123315020178080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 31/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXCLUSÃO DE COOPERADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - REGULARIDADE.
- A autonomia privada das cooperativas ( CF, art. 5º, XVIII) somente deve ser mitigada em face dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados, consoante a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais - Ao Poder Judiciário cabe apenas o juízo da legalidade do ato de exclusão de associado por assembleia geral extraordinária, não podendo adentrar na avaliação da conveniência e oportunidade da medida
- O cooperado, sócio da entidade, deve cumprir os ditames de seu estatuto, sendo-lhe vedado o exercício de atividade que conflite com os interesses da cooperativa, sob pena de lhe ser impostas as sanções legais, dentre elas a eliminação - É regular o procedimento administrativo ético-disciplinar precedido do devido processo legal administrativo, com garantia ao contraditório e a ampla defesa que, em assembleia extraordinária, por ampla maioria, delibera pela exclusão de associado por atuação nociva à entidade.

(TJ-MG - AC: 10024122546872007 Belo Horizonte, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - EXCLUSÃO DE ASSOCIADO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO - PEDIDO DE REINCLUSÃO - REGIMENTO INTERNO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DIREITO DE AMPLA DEFESA - DEMONSTRAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO - MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO POR MAIORIA DE VOTOS - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO QUE SE IMPÕE. O procedimento de exclusão de um cooperado deve seguir, com rigorosa observância, todo o procedimento descrito no Regimento Interno da Cooperativa em questão para que seja considerado válido e regular. Restando demonstrado nos autos que a decisão que excluiu o associado de seus quadros se deu em Assembléia Geral Extraordinária da Cooperativa, por maioria de votos, e que nenhuma irregularidade formal ou nulidade restou comprovada relativamente à mesma, não há falar em nulidade, sendo de ressaltar que a decisão da AGE é soberana para interpretar as cláusulas de seu regimento e estatuto quanto às causas de exclusão, às quais aderiu o associado ao ser admitido. Cabe ainda salientar, que não restou comprovado nos autos qualquer cerceamento ao direito de defesa do associado excluído, haja vista que apresentou defesa no momento apropriado, e recurso após a decisão proferida pela AGE, recurso este que foi também rejeitado em AGE, por maioria absoluta de votos. (TJ-MG - AC: 10074110010316001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 23/06/0015, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2015)

Assim, considerando que não é atribuição do Poder Judiciário analisar os motivos que ensejaram a aplicação da pena de eliminação do sócio, mas tão somente verificar as formalidades do ato, adequada a decisão que julgou improcedente o pedido, tendo em vista que referido procedimento administrativo foi realizado de forma condizente de acordo com que determina o estatuto e a legislação vigente. (...)

Portanto,
inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada
.

De igual forma, não há contradição a ser eliminada.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/08/2020
)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

A questão da existência de provas da retirada dos livros contábeis e da regularidade do procedimento disciplinar foram o cerne do mérito do apelo e do agravo interno, tendo sido devidamente apreciadas sob o prisma da competência do Poder Judiciário. A decisão colegiada concluiu que a associação embargada observou os procedimentos previstos em seu Estatuto, incluindo a notificação, a concessão de prazo para defesa e a deliberação pelos órgãos competentes, não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada.

Logo, em que pese a irresignação da parte Embargante, não lhe assiste a razão, considerando que seus argumentos não são aptos a produzir modificações no julgado.

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou contradição. O julgado expôs de forma coesa suas razões de decidir, ainda que contrárias aos interesses do embargante. O objetivo dos embargos, no presente caso, é unicamente o de reexaminar o conjunto fático-probatório e obter nova decisão sobre o mérito, o que, repita-se, é incabível nesta via recursal.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025